Tribunal: TJBA
Processo: 0502228-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502228-09.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA). RESOLUÇÕES Nº 09/2018 E Nº 10/2018. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUANTO À ANÁLISE DE ARGUMENTOS RELATIVOS À AUSÊNCIA DE PLANOS DE AÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMDCA (RESOLUÇÃO CONANDA Nº 137/2010), AO AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA, SEM OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ARTS. 15, 16 E 17) E A ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SEM LEI AUTORIZATIVA (ART. 165, CF). VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PONTOS. ACLARAMENTO QUE NÃO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. COMPETÊNCIA DO CMDCA PARA EDITAR RESOLUÇÕES E DEVER DE PUBLICAÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº 4.231/1990 E RESOLUÇÃO CONANDA Nº 105). OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCAIS NA FASE DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0502228-09.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator